Tribunal: TJSP
Processo: 0041500-13.2012.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. DER. Execução de título judicial. Indenização por danos morais e estéticos. Artigo 5o da Lei Federal no 11.960, de 29.06.2009. Declaração de inconstitucionalidade do dispositivo, por arrastamento, pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4357/DF. Recurso Especial n. 1.270.439-PR. Inaplicabilidade do dispositivo no tocante aos critérios de correção monetária. Não violação à

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. DER. Execução de título judicial. Indenização por danos morais e estéticos. Artigo 5o da Lei Federal no 11.960, de 29.06.2009. Declaração de inconstitucionalidade do dispositivo, por arrastamento, pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4357/DF. Recurso Especial n. 1.270.439-PR. Inaplicabilidade do dispositivo no tocante aos critérios de correção monetária. Não violação à coisa julgada. Sentença que julgou procedentes os embargos. Recurso provido em parte. Retorno dos autos, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para reexame da matéria após o julgamento do RE n. 870.947/SE e do REsp n. 1.492.221/PR. Juízo de retratação. Modificação do acórdão. Necessidade. Correção monetária que deve ser calculada pelo IPCA-E, conforme o decidido no Tema 810 do Supremo Tribunal Federal e no Tema n. 905 do Superior Tribunal de Justiça. Acórdão parcialmente modificado.